Tribunal: TJMT
Processo: 1039716-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039716-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), BITDOX SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.974/0001-94 (APELANTE), JEFFERSON RONILDO SILVA ARRUDA - CPF: 914.557.401-44 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), BITDOX SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.974/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PROTESTO DE TÍTULO. NOTIFICAÇÃO APENAS POR EDITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO TABELIONATO PELA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TEMA 921 STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, decorrentes de protesto de título por edital. A recorrente alega ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pela intimação do devedor é do tabelionato, nos termos do Tema 921/STJ. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Em preliminar, verificar se o recurso interposto ofende o princípio da impugnação específica.

3. No mérito, há duas questões em discussão: (i) saber se a Embracon é parte legítima para responder pela ausência de notificação prévia do devedor em protesto por edital; e (ii) analisar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

III.1. Preliminar.

4. A apelação indicou expressamente os trechos da sentença que mereceriam revisão. Preliminar afastada. Recurso conhecido.

III.2. Mérito

5. Nos termos da Lei no 9.492/97 e do Tema 921 do STJ, a responsabilidade pela intimação do devedor é do tabelionato de protesto, que deve esgotar os meios de localização antes de proceder à intimação por edital.

6. Não houve comprovação de tentativa de notificação prévia, configurando falha exclusiva do tabelionato, não sendo atribuível à credora, que apenas exerceu seu direito de crédito.

7. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Embracon, processo extinto sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recurso conhecido. No mérito, provido. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento: “A credora não possui legitimidade para responder por danos morais decorrentes de protesto por edital, quando a falha na notificação prévia decorre exclusivamente de conduta omissiva do tabelionato de protesto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.492/1997, arts. 14 e 15; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 921; TJ-MT, Apelação Cível no 1033893-73.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1014070-51.2023.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se apelação cível interposta por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais movida por Jefferson Ronildo Silva Arruda, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação pelos danos sofridos em decorrência de protesto de título por edital.

A apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não lhe compete a responsabilidade pela intimação do devedor, atribuindo tal dever exclusivamente ao tabelionato de protesto, nos termos do Tema 921 do STJ.

No mérito, sustenta que houve tentativa de notificação prévia antes da intimação por edital, conforme comprovado por certidão de diligências anexada aos autos. Alega que eventual ausência de notificação prévia não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, pois não houve demonstração de abalo à honra ou à dignidade do apelado.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, alegando desproporcionalidade no valor arbitrado diante das circunstâncias do caso concreto.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, ausência de impugnação específica, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 261437310).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ilegitimidade passiva da Embracon, que sustenta não possuir responsabilidade pela notificação do devedor, bem como à nulidade do protesto e ao consequente dano moral, questionando a validade da intimação por edital e a aplicação do dano moral
in re ipsa
. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de redução do
quantum
indenizatório, diante das circunstâncias do caso concreto.

I – Da admissibilidade do recurso

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende, a recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram a sentença, limitando-se a
“repisar argumentos genéricos já abordados e devidamente refutados”
(id. 261437310 – pág. 2).

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021, § 1o, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que a apelação apresentou fundamentação jurídica específica ao questionar a interpretação dada pelo juízo de origem quanto à responsabilidade pelo protesto e à comprovação da notificação prévia, bem como ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, indicando expressamente os trechos da sentença que mereceriam revisão.

O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:

“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.”
(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – Da ilegitimidade passiva da apelante

A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que não lhe compete a responsabilidade pela intimação do devedor, atribuindo tal dever exclusivamente ao tabelionato de protesto. Defende que apenas exerceu seu direito de crédito, não possuindo responsabilidade pela eventual falha na comunicação ao devedor.

O juízo de origem, entretanto, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao considerar que a Embracon, na qualidade de credora e apontante do protesto, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pela regularidade da notificação prévia, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que atribui responsabilidade solidária aos fornecedores de serviços por falhas na prestação do serviço.

A
Lei no 9.492/97, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, dispõe nos artigos 14 e 15 que:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

[...]

§ 5o Na hipótese de o aviso de recepção ou documento equivalente não retornar ao tabelionato dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis, deverá ser providenciada a intimação por edital, observado o prazo para a lavratura do protesto consignado no art. 13 desta Lei.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

[...]

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 921, fixou a tese de que
“o tabelião antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”
. Ou seja, a responsabilidade pela intimação do devedor é do tabelionato de protesto, que deve esgotar os meios de localização antes de proceder à intimação por edital.

Em análise do título protestado, verifica-se que o endereço cadastrado é o mesmo indicado no comprovante de endereço apresentado pelo requerente (id. 191498732). Contudo, não há registro de tentativa de notificação postal, demonstra-se (id. 191498733):

Constata-se, portanto, que não houve qualquer tentativa de notificação prévia, tendo o tabelionato optado diretamente pela intimação por edital, sem demonstrar o esgotamento dos meios de localização exigido pela Lei no 9.492/97 e pelo Tema 921 do STJ. Desse modo, a eventual falha na comunicação não decorreu de conduta omissiva ou comissiva da credora, mas sim de desacerto exclusiva do tabelionato, que descumpriu sua obrigação legal.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a ilegitimidade passiva do credor apontante quando a discussão se limita à ausência de notificação prévia, conforme se observa nos seguintes julgados:

“Não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do banco e do apresentante do título, tendo em vista a responsabilidade pela referida intimação ser do tabelião, nos termos dos artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/97.”

(TJ-MT - Apelação Cível: 1033893-73.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)

“Nos termos da Lei no 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, a responsabilidade pela intimação do devedor é do Tabelião.”

(TJ-MT - Apelação Cível: 1014070-51.2023.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/08/2024, publicado no DJE 20/08/2024)

Ressalta-se, por oportuno, que não há discussão acerca da existência do débito, mas apenas sobre o fato de que o protesto foi realizado diretamente por edital, sem que houvesse tentativa de notificação prévia, o que impediu o apelado de regularizar o débito antes da lavratura do protesto. Assim, não há que se falar em responsabilidade da credora apontante, uma vez que a obrigação de esgotar os meios de localização é exclusiva do tabelionato.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva de Embracon Administradora de Consórcio Ltda. Por consequência,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025